Tribunal: TJDFT
Processo: 0767566-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente a fixação de no percentual 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido e manutenção do plano de saúde pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

2. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de prover seu próprio sustento, tampouco comprovou, de modo inequívoco, que faz jus à hipótese excepcional necessária para a preservação do dever alimentar.

3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, possuindo caráter excepcional.

4. O término do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-companheiros. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os pleiteia.

5. Negou-se provimento ao apelo.